Tribunal: TJBA
Processo: 8118775-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118775-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUTIVALTER ALVES DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
LUANDA BATISTA DOS SANTOS, FERNANDO MACHADO BIANCHI

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI, LUANDA BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO AO TRATAMENTO, MAS CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, EMBORA O PEDIDO E A FUNDAMENTAÇÃO FOSSEM DE DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 494, I, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VÍCIO INFRA PETITA. ART. 492 E ART. 140 DO CPC/2015. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA HARMONIZAR COM O PEDIDO INICIAL E A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DEVIDAMENTE NO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO, DIANTE DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APLICAÇÃO DO TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA MODIFICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8118775-77.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII